Tribunal: TJES
Processo: 5000784-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000784-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
AGRAVADO: SAN RAFAEL COMERCIO LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5000784-58.2021.8.08.0000

Agravante: Nova Cidade Shopping Centers S/A

Agravada: San Rafael Comércio Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo interno interposto contra a decisão de minha lavra (id 1030110) por meio da qual não conheci do agravo de instrumento outrora apresentado, nos termos do art. 932, III, do CPC, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, já que numa parte impugnava decisão preclusa, revelando a intempestividade do reclamo.

Em síntese, a agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, basicamente, que baseou-se na certidão da serventia de primeiro grau para a contagem do prazo recursal, de modo que há de ser reputado tempestivo o recurso outrora interposto.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Vitória, 1º de fevereiro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal (id 1030110), proferida nestes termos:

“
[...]
Trata-se de
recurso de

agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, ao apreciar o pleito liminar formulado em “ação de revisão contratual”, deferiu parcialmente a tutela de urgência “para limitar a cobrança
[valor da locação]
ao percentual de 5% sobre as vendas, afastada a cobrança de aluguel mínimo, até o dia 31 do corrente mês de Janeiro” (id 1010544).

Em seu arrazoado recursal, a agravante se volta contra a decisão recorrida, basicamente, sob os argumentos de que ela é “ultrapetita”, que não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora em favor da agravada, bem como que ela não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pugnando, ao final, pela concessão do efeito suspensivo.

Passo
a decidir,
fundamentadamente, conforme preconiza o art. 93, IX, da CF, salientando que o recurso em apreço desafia juízo negativo de admissibilidade, na forma preconizada pelo artigo
932,
III
, do CPC.

Isso porque,
n
os termos do
§5º, do art. 1.003, do CPC
,
“
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”.

Vale acentuar que o art. 220 do CPC suspende apenas a contagem dos prazos nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, não havendo impedimento para disponibilização ou publicação dos atos processuais.

Apenas no recesso judiciário, compreendido entre o dia 20 de dezembro a 06 de janeiro (art. 141, alínea "e", da LC nº. 234/2002), não há expediente judiciário nem circulação de Diário Oficial. No entanto, após esse período,

os atos processuais são praticados normalmente, inclusive publicação de intimações
,
sendo considerado dia útil.

Nesse passo, o art. 4º, §3º, da Lei 11.419/2006, dispõe que “considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”
.

Desta forma,

levando em consideração que
a agravante afirma
ter tido
ciência da decisão agravada pelo documento colacionado no id 1010544 (diário oficial),
daí se constata que a intimação foi
disponibilizada no dia 13/01/2021 (
4ª
-feira),
e,
ao
contrário do alegado pela agravante, considerada
publicada no dia 14/01/2021 (
5ª
-feira),

de modo que o
início de contagem de prazo,
port
anto,
se deu
no dia 21/01/20
2
1
(
5ª
-feira)
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. POSSIBILIDADE DE PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.
1. O art. 220 do CPC suspende apenas a contagem dos prazos nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, não havendo impedimento para disponibilização ou publicação dos atos processuais. Apenas no recesso judiciário, compreendido entre o dia 20 de dezembro a 06 de janeiro (art. 141, alínea "e", da LC nº. 234/2002), não há expediente judiciário nem circulação de diário oficial. No entanto, após esse período, os atos processuais são praticados normalmente, inclusive publicação de intimações, sendo considerado dia útil.
2. Considerando o termo inicial de contagem em 21/01/2019, o prazo para oposição dos embargos seria em 25/01/2019, de modo, tendo sido protocolado o recurso em 28/01/2019, é intempestivo.
3. Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração ED Ap, 048150031614, Relator
a DES.ª
: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO OFICIAL DURANTE O RECESSO FORENSE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com a técnica do art. 220 do CPC, as publicações ocorridas durante os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro, em que implementado o recesso forense, são válidas, havendo tão somente a suspensão da fluência dos prazos processuais, que se iniciará no primeiro dia útil imediatamente posterior à suspensão.
2. Preliminar de Intempestividade acolhida. Recurso não conhecido.
3. Honorários recursais majorados.
(TJES, Classe: Apelação, 024151634599, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS APÓS O RECESSO FORENSE. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO QUE NÃO ATINGE A PRÁTICA DE ATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, o v. acórdão foi claro ao afirmar que durante o período previsto no artigo 220, caput, do novo Código de Processo Civil, apenas a contagem de prazos está suspensa, não sendo vedada a disponibilização e publicação dos pronunciamentos judiciais.
2. Dessa forma, como o prazo da embargante teve início em 23⁄01⁄2017 (segunda-feira), o dies ad quem para interposição do recurso ocorreu em 27⁄01⁄2017 (sexta-feira), o que revelou a extemporaneidade do primeiro recurso de embargos, oposto em 30⁄01⁄2017.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração ED AI, 024159013002, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 28/09/2017)

Assim, tendo em vista que o início da contagem do prazo recursal se deu em 21/01/2021 (5ª-feira), o prazo final para oposição do agravo de instrumento se deu na data de 10/02/2021 (4ª-feira), razão pela qual revela-se intempestivo o recurso protocolizado apenas na data de 11/02/2021 (5ª-feira).

Aliás, consigno, por oportuno, que o mesmo raciocínio se aplica à alegação da agravante formulada na petição com o id 1020090, uma vez que a propalada ciência “pela carga dos autos” não altera a contagem do início do prazo que seu deu no dia 21/01/2021.

Nesse contexto, sendo intempestivo o recurso, não reúne o pressuposto recursal extrínseco da tempestividade, restando por isso inadmissível, razão pela qual, com arrimo no art
.
932, inciso III
, do CPC/
2015,
não conheço
do
agravo de instrumento interposto
.”

Em que pese o inconformismo da agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, tal como externei na decisão integrativa com o id 1539426, em que pese o servidor do cartório de primeira instância ter feito menção à data que seria considerada como de publicação da intimação, tal episódio não tem o condão de isentar a parte recorrente do conhecimento da lei e sua aplicação na contagem dos prazos processuais, notadamente conforme orientação dos arestos do TJES invocados e aplicados na decisão recorrida.

À guisa de reforço, com os devidos temperos, a recorrente ainda desconsidera que o colendo STJ já decidiu no sentido de que “
não é justa causa, a impedir a
prática
do ato no momento oportuno, o equívoco de certidão cartorária em relação ao procedimento adotado e ao início do prazo recursal, atestando coisa diversa do que preceitua a lei
” (AgRg no Ag 733514/PR).

O STJ também já proclamou que “
a certidão lavrada por servidor público ou pelo sistema, nos autos do processo, atestando a tempestividade do recurso, não impede o reexame desse requisito, pelo STJ
” (AgInt no REsp 1833648/PB).

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 220 do CPC suspende apenas a contagem dos prazos nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, não havendo impedimento para disponibilização ou publicação dos atos processuais. Apenas no recesso judiciário, compreendido entre o dia 20 de dezembro a 06 de janeiro (art. 141, alínea "e", da LC nº. 234/2002), não há expediente judiciário nem circulação de diário oficial. No entanto, após esse período, os atos processuais são praticados normalmente, inclusive publicação de intimações, sendo considerado dia útil.

2. Assim, tendo em vista que o início da contagem do prazo recursal se deu em 21/01/2021 (5ª-feira), o prazo final para oposição do agravo de instrumento se deu na data de 10/02/2021 (4ª-feira), razão pela qual revela-se intempestivo o recurso protocolizado apenas na data de 11/02/2021 (5ª-feira).

3. Em que pese o servidor do cartório de primeira instância ter feito menção à data que seria considerada como de publicação da intimação, tal episódio não tem o condão de isentar a parte recorrente do conhecimento da lei e sua aplicação na contagem dos prazos processuais, notadamente conforme orientação dos arestos do TJES invocados e aplicados na decisão recorrida.

4. O colendo STJ já decidiu no sentido de que “
não é justa causa, a impedir a
prática
do ato no momento oportuno, o equívoco de certidão cartorária em relação ao procedimento adotado e ao início do prazo recursal, atestando coisa diversa do que preceitua a lei
” (AgRg no Ag 733514/PR), bem como “
a certidão lavrada por servidor público ou pelo sistema, nos autos do processo, atestando a tempestividade do recurso, não impede o reexame desse requisito, pelo STJ
” (AgInt no REsp 1833648/PB).

5. Agravo interno conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.